Tribunal: STF
Processo: MI 4437
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – FUNÇÃO CONSTITUCIONAL – A QUESTÃO DA NECESSÁRIA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR E O DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS – REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) – ALEGADA INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO INJUNCIONAL EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – A LEI Nº 10.331/2001 DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL E ANUAL DAS REMUNERAÇÕES E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DA UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.